Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-82.2019.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Inabilitação da impetrante em processo licitatório – Admissibilidade – Exigência do Edital – Ausência de prova de direito líquido e certo violado – Ausência de ilegalidade da norma do Edital – Não cumprimento de exigência presente no certame – Ausência de ilegalidade do ato administrativo – Denegação da segurança mantida – Sentença parcialmente reformada

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Inabilitação da impetrante em processo licitatório – Admissibilidade – Exigência do Edital – Ausência de prova de direito líquido e certo violado – Ausência de ilegalidade da norma do Edital – Não cumprimento de exigência presente no certame – Ausência de ilegalidade do ato administrativo – Denegação da segurança mantida – Sentença parcialmente reformada apenas para afastar condenação em litigância de má-fé – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000154653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000411-82.2019.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante GUSTAVO
ALMEIDA LEITE, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL, FELIPE
SILVA FORTES(PREGOEIRO DO MUNICIPAL DE BANANAL), MATHEUS
FRIDMAN ANTUNES DE OLIVEIRA e TARCISIO AUGUSTO ARAUJO MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
2
VOTO No 20.148
APELAÇÃO No 1000411-82.2019.8.26.0059
APELANTE: Gustavo Almeida Leite.
APELADA: Prefeitura Municipal de Bananal.
INTERESSADOS: Pregoeiro do Município de Bananal e membros da
equipe de apoio.
APELAÇÃO – Mandado de Segurança
Inabilitação da
impetrante em processo licitatório
Admissibilidade

Exigência do Edital
Ausência de prova de direito
líquido e certo violado
Ausência de ilegalidade da
norma do Edital
Não cumprimento de exigência
presente no certame
Ausência de ilegalidade do ato
administrativo
Denegação da segurança mantida

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar
condenação
em
litigância
de
má-fé

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de apelação (fls. 380/402) em mandado de segurança
impetrado por Gustavo Almeida Leite, contra ato praticado pelo
Pregoeiro do Município de Bananal e membros da equipe de apoio, em
face da r. sentença (fls. 342/344, com embargos de declaração rejeitados a fls. 359)
que denegou a ordem impetrada, sem fixação de verba honorária, com
condenação do impetrante às despesas processuais e ao pagamento da
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do ente público municipal,
em virtude da litigância de má-fé.
O apelante pretende a reforma da r. sentença, para a
procedência da demanda, arguindo, em síntese, que tem direito líquido e
certo a ver-se habilitado para a participação no certame licitatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
3
porquanto já estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e não
tinha recebido o documento por mera formalidade. Aduz que o edital não
exigia a apresentação do referido documento e a sentença é nula por
ausência de fundamentação. Sustenta, outrossim, inexistir litigância de
má-fé.
O recurso foi processado, o prazo para apresentação de
contrarrazões transcorreu in albis (fls. 409), e os autos subiram a esta 1a
Câmara de Direito Público, por prevenção, tendo em vista o anterior
julgamento do Agravo de Instrumento no 2177645-17.2019.8.26.0000.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 418/419).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Respeitado entendimento diverso, o recurso não comporta
provimento.
Inicialmente, não há que se falar em nulidade do decisum por
ausência de fundamentação. A r. sentença atacou os pontos nervais da
demanda posta sob o crivo do Judiciário, destacando não haver
necessidade de o julgador responder, um a um, os argumentos deduzidos
pela autora, desde que sua motivação seja suficiente para espancar as
teses opostas ou que tenham força para infirmar as conclusões adotadas
no julgado. E, considerando esse crivo, forçoso concluir que o julgado
atende ao princípio da fundamentação suficiente, sem as máculas do art.
489 do CPC.
Aliás, o art. 489, do novo CPC, a rigor, não expressa o princípio
da fundamentação qualquer ou absoluta (isto é, integral e com abstração à
racionalidade ou a lógica interna do julgado), mas sim o princípio da
fundamentação suficiente, considerando a racionalidade consequente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
4
argumentos, segundo a dedução lógica dos fundamentos do julgado. É por
esse motivo que o legislador, ao apontar o dever de fundamentação não
impõe, genericamente, o dever de enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas daqueles “capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (sic).
A solução da causa, pelo mérito, não comporta reparo.
Com efeito, verifica-se que o apelante não foi habilitado no
processo licitatório do Pregão Presencial no 27/19, Processo Licitatório no
139/2019, que tem por objeto a prestação de serviço em assessoria e
consultoria jurídica, por não apresentar o documento comprobatório da
inscrição na OAB, descumprindo a exigência constante dos itens 7.7, “e”,
do (fls. 128).
Com efeito, o Edital de licitação previu os requisitos formais para
a habilitação dos licitantes enquadrados como pessoa física, no tocante à
habilitação jurídica e fiscal dos candidatos, no item 7.7:
“7.7 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL
a) Prova de Inscrição no Cadastro Individual de Contribuinte (CIC ou
CPF) do Ministério da Fazenda;
b) Cédula de Identidade (RG);
c) Comprovante de residência no nome da licitante, ou comprovação do
vínculo da mesma com o detentor do comprovante (máximo 90 dias de
expedição);
d) Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeito
de Negativa com a fazenda Federal e Municipal;
e) Prova de inscrição no Conselho Profissional (OAB);
f) Cópia do Diploma de formação em Direito”
Desta forma, não se pode afirmar a inexigibilidade de tal
documento, se presente o ônus de sua apresentação expressamente no
Edital de Licitação, de que o apelante teve conhecimento para ingressar no
certame.
De outro turno, em que pese a ponderação do recorrente de que
cumpriu a exigência, a alegação não vinga, pois a exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
5
apresentação do referido documento consta do edital, justamente para
aferição da habilitação jurídica do concorrente. E, o mero comprovante de
protocolo de inscrição não substitui o documento oficial, tal como consta
no próprio protocolo juntado pelo impetrante (fls. 28).
Destarte, o protocolo de inscrição não pode ser considerado
como “Prova de inscrição no Conselho Profissional (OAB)”, tal como exige o
edital.
Aliás, como bem salientou o MM Juiz sentenciante:
“(...) O instrumento convocatório do processo licitatório em exame, em seu
item 7.7 (fls. 97), exige para a habilitação, prova de inscrição no Conselho
Profissional (OAB).
Apesar disso, o impetrante apresentou documento diferente, qual seja,
comprovante de requerimento de inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do
Brasil do Estado do Rio de Janeiro (fls. 28).
Como bem ressaltado pelo Ministério Público o próprio protocolo de
inscrição menciona que tal registro não substitui o cartão de identidade
profissional, bem como o deferimento da inscrição seria informado por e-mail aos
requerentes que possuíssem essa informação no cadastro.
Desta maneira, verifica-se que por ocasião da apresentação do envelope
com os documentos para habilitação ao certame, o impetrante não cumpriu o
exigido no instrumento de convocação.
Em que pese a carteira da OAB ter sido expedida no dia 15/05/2019 (fls.
07), compulsando o processado, verifica-se que tal documento não foi apresentado
tempestivamente.
Não se discute aqui se o impetrante era ou não registrado na OAB, mas
sim se houve atendimento ao regramento do certame, o que se comprovou
negativo.
Diante dos fatos, não resta dúvida sobre a legalidade do ato
administrativo que inabilitou o impetrante na licitação.
Enfim, os pedidos são improcedentes” (fls. 343).
Ademais, ao tempo do julgamento do Agravo de Instrumento já
noticiado (AI no 2177645-17.2019.8.26.0000) nesta 1a Câmara de Direito
Público, os fundamentos então expostos para reformar a decisão que
havia deferido a tutela antecipada, agora também valem, em boa medida,
para o exame de fundo, observando-se que o quadro probatório e
argumentativo, a rigor, não teve alteração profunda.
Assim, e atento ao exame do conjunto probatório integral deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
6
feito, confirmam-se as assertivas antes apontadas no julgamento do
Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:
“No caso, não se pode deixar de considerar que o agravado, ao
participar de pregão para contratação de pessoa jurídica ou física para
prestação de serviços em assessoria e consultoria jurídica, admite que apenas
apresentou, como documento, um protocolo de requerimento de inscrição na
OAB (documento reproduzido em fls. 6 de 17, do processo digital de primeiro
grau).
É incontroverso que, por ocasião da apresentação dos documentos para
habilitação dos licitantes, o agravado não apresentou inscrição na OAB,
tampouco cópia da Carteira Profissional de Advogado.
É certo que, após o término do certame, em Juízo, o agravado
demonstrou que já tinha inscrição na OAB em momento anterior ao do
certame.
Todavia, o que está em questão aqui é a legalidade do ato
administrativo de inabilitação, e quanto a este aspecto, não se pode negar que
o agravado não havia comprovado devidamente o item 7.7 'e', do edital, que
exige Prova de inscrição no Conselho Profissional (OAB)
(fls. 93/99 do
processo digital de primeiro grau).
O documento juntado pelo agravado, por sua vez, é apenas um
protocolo de requerimento de inscrição, e não confere certeza nem do
deferimento da inscrição, de acordo com seu próprio conteúdo, que informa
sobre a possibilidade de deferimento ou indeferimento do pedido (documento
reproduzido em fls. 6 de 17, do processo digital de primeiro grau).
Assim, apesar das alegações do agravado, é de se reconhecer que, ao
tempo da habilitação, não foram juntados, no procedimento licitatório, os
documentos exigidos pelo edital, o que confere, prima facie, legalidade ao ato
administrativo combatido.
Por isso, não há como se manter o deferimento da liminar, de modo que
a decisão de sua concessão deve ser reformada”.
Logo, não houve ilegalidade alguma na inabilitação da
impetrante, uma vez que ele não preenchia todos os requisitos exigidos
nos editais e, ademais, está em plena observância ao disposto no item 7.7
“e”, do edital.
Assim, em seu núcleo, a r. sentença deve ser mantida.
Por outro lado, o apela vinga, parcialmente, para afastar a
condenação em litigância de má-fé.
Com efeito, não se pode atribuir dolo às alegações do impetrante.
Assim, em que pese a conclusão da apreciação probatória conduzir a
entendimento contrário ao defendido, não se pode atribuir dolo ao
ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000411-82.2019.8.26.0059 - Voto no 20.148
7
Por isso, afasto a condenação em litigância de má-fé.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, apenas
para afastar a condenação em litigância de má-fé.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator